Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-57.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. CAUSALIDADE DECORRENTE DA SUCUMBÊNCIA NO PEDIDO CONTRAPOSTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal, sendo que a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do CPC).1.1. Na hipótese constante dos autos, a condenação da parte requerida no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência decorreu de sua sucumbência (do fato de ser vencida) no pedido contraposto. Assim, por força do princípio da causalidade atraiu para si o ônus de sucumbência em relação a seu pedido. 1.2. Em relação ao pedido principal (reintegração de posse), não houve sucumbência de sua parte, uma vez que não restou comprovado nos autos sua responsabilidade na invasão.
2. Conforme o art. 85, §8o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, admite-se a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, hipótese que retrata o caso dos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos.
3. Apelação conhecida e desprovida.